Tribunal: TJMT
Processo: 0028045-41.2019.8.11.0042
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0028045-41.2019.8.11.0042

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Licenciamento / Exclusão]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (APELADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3º, II, CPC – NÃO SUBMISSÃO - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE DEMISSÃO DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS – SENTENÇA QUE ANULOU EM SUPOSTA NÃO OBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA MOTIFICOU A COMPETÊNCIA PARA JULGAR CASOS DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAIS MILITARES E DA GRADUAÇÃO DOS PRAÇAS TRANSFERINDO-A À TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –– ART. 19, I,
V
, DO RITJMT – JURSIPRUDÊNCIA QUALIFICADA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE, EM PROCESSO CRIMINAL (COMO PENA ACESSÓRIA) OU ADMINISTRATIVO, QUANDO O OFICIAL MILITAR FOR CONSIDERADO INDIGNO OU INCOMPATÍVEL COM O OFICIALATO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se sujeita ao reexame necessário as causas com proveito econômico inferior ao montante estabelecido no artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (quinhentos salários-mínimos para os Estados).

2. Questão de mérito posta a julgamento cinge-se a respeito da autoridade competente a proferir o ato disciplinar de demissão do Capitão do Bombeiro Militar, isto é, se compete ao Governador do Estado de Mato Grosso ou a E. Tribunal de Justiça à demissão de Oficial Militar.

3. Alteração da legislação interna deste e. Tribunal de Justiça. Emenda Regimental n. 35/2019, segundo a qual “
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas é competente para declarar a perda do posto e da patente ou determinar a reforma do oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar considerado incapaz de permanecer na atividade pelo Conselho de Justificação.”
(N.U 0107323-57.2018.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

4.
“O oficial da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares só perde o posto e a patente se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato por decisão judicial, não podendo, pois, ser demitido ex officio por ato emanado do Governador do Estado com base em processo disciplinar ou administrativo, sendo, pois, necessária a apreciação do caso pelo Tribunal de Justiça, cuja competência não se restringe aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente.”

(N.U 1007524-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

5. Remessa necessária não conhecida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
proposta por
NOEL GOMES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a declarar nulo o ato administrativo que excluiu o requerente-apelado das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar, por invalidade de competência do ato de demissão, e determinou a sua reintegração ao posto de Capitão BM, com a condenação ao pagamento das vantagens que lhe eram devidas durante todo o período no qual esteve demitido.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta que, tal como foi feito no caso, o ato de demissão do militar apelado é de competência do Governador do Estado, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença que considerou a competência do Tribunal de Justiça para aplicar a penalidade disciplinar.

Argumenta que
“depreende-se que somente nos crimes militares, ou seja, os processados e julgados no Juízo Militar, ha necessidade de procedimento próprio para a mencionada exclusão, a ser apreciado pelo Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou pelo Tribunal de Justiça, naqueles Estados em que não existam Cortes castrenses, como é o que caso do Estado de Mato Grosso”
.

Continua,
“no caso dos autos, a perda de patente do recorrido decorreu de processo administrativo submetido ao Conselho de Justificação, que considerou o agravado culpado e, por esse motivo, incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido no previsto no artigo2°, inciso I, alíneas “a”, “b” e da Lei Estadual n° 3.993/78. Assim, como até o momento não houve julgamento da ação penal n. 9002- 70.2009.811.0042, instaurada contra o recorrido para apuração de crime militar, compete ao Governador aplicara pena disciplinar”
.

Postula, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, bem como a condenação do apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Tempestividade certificada no id. 44075993.

Contrarrazões ofertadas pelo não provimento do recurso no id. 44077957.

Aportaram aos autos documentação nos id. 117102995, 126422692 e 126422693, cujo teor noticia a sentença de absolvição do crime de extorsão, bem assim como acordão de reclamação criminal interposta contra a sentença apelada, que, ao fim, restou confirmada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação no id. 52834461, declina da intervenção pela ausência de interesse público.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ BATISTA FILHO, OABPR/O 19793-0.

V O T O (PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Não conheço da prejudicial de mérito, arguida exclusivamente em sustentação oral pelo douto advogado.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária.
O juízo
a quo

constou o reexame necessário (id. 44075989), em referência ao artigo 496, I, do Código de Processo Civil, contudo, é o caso da ressalva dada pelo § 3º:

Art. 496. (
omissis
).

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados.

(...)

Não obstante a iliquidez da sentença, extrai-se que o proveito econômico não atinge o limite estabelecido no inciso II (500 salários-mínimos), inclusive o valor atribuído à causa foi de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Na mesma intelecção, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, §3º, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. 2.
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária
. 3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ 4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos. (TJMT, N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Logo, inaplicável o reexame do feito de ofício.

Recurso Voluntário.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo contra a sentença que, por fundamento na incompetência da autoridade, reconheceu a nulidade do ato disciplinar de demissão proferido pelo Governador do Estado de Mato Grosso em desfavor do então Capitão do Corpo de Bombeiro Militar estadual, bem assim como determinou a reintegração ao cargo.

Eis trechos da sentença:

“Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por NOEL GOMES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação do ato do Governador do Estado de Mato Grosso que o demitiu das fileiras do Corpo de Bombeiro, conforme Processo Administrativo na espécie Conselho de Justificação ato governamental n°119.353/2014, de 20 de março de 2014, (fls. 33/213 – Autos virtuais), e a consequente reintegração ao cargo anteriormente ocupado no BMMT e pagamento de verbas salariais retroativas durante o período da demissão, bem como a indenização por danos morais.
Na petição inicial o Autor alegou que: a) o fato apurado no Inquérito Policial de Portaria n°024/1PM/CORREG/2009, objeto do presente Conselho de Justificação (ato do Governo nº.119.353/2014 de 20 de março de 2014), que culminou com sua perda do posto e patente, encontra-se prescrito, fulcro no artigo 18 da Lei 3993/78; b) os Oficiais das Polícias e Bombeiros Militares dos Estados possuem garantia a vitaliciedade, nos termos do artigo 42, §1º c/c artigo 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal do Brasil de 1988, tratamento que se assemelha aos Agentes Políticos, portanto, a perda posto e patente dos Oficiais, somente poderá ser decretada por decisão judicial, e no caso, pelo TJMT após publicação do Acordão; c) os dispositivos violados do RDPMMT são clausulas abertas, demonstrando alto grau de conveniência e oportunidade. E as infrações disciplinares de modo geral por ser tipificadas como crime, deve prevalecer a pena relativa ao crime, razão pela qual não deveria ter sido instaurado do Conselho de Justificação; d) direito adquirido de ingressar na inatividade (reserva remunerada) foi negado pelo Governador do Estado, após ter contribuído a mais de 35(trinta e cinco) anos de serviço, portanto, fazia jus, que ao invés de conceder a reserva, recebeu a punição de demissão; e) a punição de demissão aplicada não observou a razoabilidade e proporcionalidade, e por ter sido o mérito julgado no âmbito criminal, ou seja, extinto pela prescrição, presume-se não seria grave à acusação.

(...)

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELA ILEGITIMIDADE DO ATO DO GOVERNADOR SEM DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O Autor aduziu que os Oficiais das Polícias e Bombeiros Militares dos Estados por previsão Constitucional, nos termos do artigo 42, §1º c/c artigo 142, §3º, incisos VI e VII, da CF/88, possuem garantia a vitaliciedade e que somente poderão ser demitidos após julgamento ético de indignidade do OFICIALATO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR OU TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Pelo que se depreende da análise dos documentos constantes nos autos, embora os fatos imputados ao Autor sejam graves, o pedido deve ser julgado procedente, porque não houve julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em ato de demissão em desconformidade com a Constituição Federal e leis que regulam o processamento da perda de posto e patente dos OFICIAIS DAS POLÍCIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES.

Faz-se necessário esclarecer a diferença de tratamento legislativo com relação à perda da GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS e a perda do POSTO e PATENTE dos OFICIAIS.

Importante verificar que a escala hierárquica dos Militares dos Estados da Federação nasceu das Forças Armadas e é cediço que as Polícias e Corpos de Bombeiros Militares são FORÇAS AUXILIARES E RESERVA DO EXÉRCITO (ART.144, §6°, CF/88).

A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro das estruturas das Instituições Militares, e as distribuições das funções são pré-estabelecidas por Postos e Graduações. (art.16,§§1º e 3º da Lei nº. 6880, de 09.12.1980, c/c art.34 e 35 da Lei complementar 555/2014).

Os OFICIAIS DAS FORÇAS AUXILIARES (Polícia e Bombeiro Militar) são detentores de POSTOS, ingressam na carreira ao primeiro Posto (2º Tenente) e a encerram no último Posto (Coronel). (art.13da Lei complementar 555/2014 e art. 8° do Decreto Federal n° 667/69). Já as PRAÇAS DAS FORÇAS AUXILIARES (Polícia e Bombeiro Militar) são detentores de GRADUAÇÕES, ingressam na carreira na primeira Graduação (Soldado) e a encerram na última Graduação (Subtenente). (art.14 da Lei complementar 555/2014 e art. 8° do Decreto Federal n° 667/69). Ambos têm tratamento diferenciado pela Constituição Federal, conforme art. 142, §3º, VI, da CF, in verbis:

(...)
Nesse contexto, conclui-se que POSTO é grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do Governador das Unidades Federativas e confirmado em Carta Patente (§1º do artigo 16 do Estatuto dos Militares). Por sua vez, a GRADUAÇÃO é grau hierárquico da Praça, conferido pela autoridade militar competente (§3º do artigo 16 do Estatuto dos Militares.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, temos a Lei nº. 3993, de 26 de junho de 1978, que regula o processo administrativo disciplinar militar (CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO), aplicada aos OFICIAIS da Polícia e Corpo de Bombeiro Militares.

Por outro lado, temos a Lei nº. 3.800 de 19 de outubro de 1.976, alterada pela Lei nº 7.227 de 22 de dezembro de 1999, que regula o processo administrativo disciplinar (CONSELHO DE DISCIPLINA), aplicado às PRAÇAS da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares.

No caso dos autos, versa especificamente da Perda do Posto e Patente de OFICIAL do Corpo de Bombeiro, o qual o Governador do Estado decretou sua perda do posto e da patente, sem que o Tribunal de Justiça realizasse o julgamento ético, ou seja, da indignidade ou incompatibilidade para com o Oficialato, que consequentemente, redundou em demissão.

Nesse passo, impede destacar que os Oficiais das Forças Auxiliares (PM ́S e BM ́S) são detentores de vitaliciedade, tratamento idêntico dado aos Magistrados, integrantes do Ministério Público, nos termos dos artigos 95, I; art.128, §5º, I, “a”, art. 142, §3º, VI e VII e do artigo 42, §1º, todos da Carta Magna.

Nessa esteira, duas são as vias constitucionais em que o Oficial da Polícia e do Bombeiro Militar pode perder o Posto e a Patente.

A primeira, dar-se-á com fundamento no artigo 42, §1º, c.c artigo 142, §3º, inciso VII e 125, §4º, da CF/88, no caso de condenação criminal no juízo comum ou militar, transitada e julgada, com aplicação de pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Neste caso, o Procurador-Geral de Justiça, oferecerá representação perante o Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal de Justiça, cabendo a ela inaugurar processo autônomo, que ao final pode redundar na decretada a perda do Posto e Patente do Oficial.

A segunda, que se amolda ao caso dos autos, pressupõe a instauração na seara administrativa, processo especial (Conselho de Justificação), regulada pela Lei Estadual n° 3.993 de 26 de junho de 1978.

(...)

Portanto, o Conselho de Justificação é um processo hibrido, competindo ao Tribunal (STM, Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal de Justiça), decidir sobre a declaração de indignidade ou incompatibilidade para Oficialato, e a consequência, perda do Posto e da Patente ou ainda sobre a reforma compulsória.

(...)

Nestes termos, resta evidente, que o STM e todos os Tribunais de Justiça Militares Estaduais, sem exceção, julgam originariamente os feitos de CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, em observância aos preceitos Constitucionais, o qual possui dupla tramitação, com início no âmbito administrativo, e sua conclusão no âmbito judicial, quando do julgamento pelo Tribunal de Justiça.

(...)

Enquanto no direito privado a presunção milita em favor da capacidade, no direito público a regra se inverte: não há presunção de competência administrativa; esta há de originar-se de texto expresso. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013, pg. 107).

Conclui-se que as disposições sobre a Perda do Posto e da Patente dos Oficiais das Forças Armadas devem ser reguladas pelo art. 142, §3º, incisos VI e VII da Constituição Federal, extensível aos Oficiais das Forças Auxiliares (PM e BM) por força do art. 42, §1º da própria Carta Magna, devendo ser decretada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual o ato administrativo deve ser declarado nulo.

Assim, fica prejudicadas as teses de nulidade do ato administrativo pelo mérito da decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso que considerou o Autor culpado e o demitiu das fileiras da PMMT, devendo ser submetido à nova apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça

do Estado de Mato Grosso.

3. Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO por invalidade de competência do ato de demissão praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso que excluiu o autor NOEL GOMES DE OLIVEIRA das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar, Ato Governamental processo n° 383125/2017, publicado Diário Oficial n° 27307, de 24 de julho de 2018, (fls. 105-PDF), confirmado através do Ato n° 700/2019, publicado em Diário Oficial n° 27441, de 11 de fevereiro de 2019, (fls. 119-PDF), devendo ser regularmente processado pelo Conselho de Justificação perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos art. 142, §3º, incisos VI e VII da Constituição Federal, ficando prejudicado o pedido de análise do mérito administrativo da demissão a bem da disciplina.

b) REJEITAR a tese de prescrição da pretensão de punição administrativa disciplinar.

c) DETERMINAR a reintegração do Autor NOEL GOMES DE OLIVEIRA nas fileiras do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso;

d) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das vantagens que lhe são devidas (subsídios, férias, licença, 13ª salários) do período de sua demissão, devendo a obrigação ser exigida no Juízo da Fazenda Pública, em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 125, §§4º e 5º, da Constituição Federal;

e) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários de sucumbência, deixando de fixar o percentual de honorários, que deverá ocorrer quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

f) A liquidação será realizada no juízo da Fazenda Pública, em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 125, §§4º e 5º, da Constituição Federal.

g) Oficie-se ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar, notificando da decisão para providenciar a reintegrar o Autor às fileiras do Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

h) Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os Autos ao Cartório Distribuidor para que distribua ao Juízo da Fazenda Pública para o cumprimento da sentença, em face do exaurimento da competência deste juízo, nos termos do art. 125, §§4º e 5º da Constituição Federal.

(...).” (id n. 44075497 e ss.) (grifou-se).

A questão de mérito posta a julgamento cinge-se a respeito da autoridade competente a proferir o ato disciplinar de demissão do Capitão do Bombeiro Militar, isto é, se compete ao Governador do Estado de Mato Grosso ou a E. Tribunal de Justiça à demissão de Oficial Militar.

A respeito do tema a Constituição Federal de 1988, assim dispõe:

Art. 42
Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§1º
Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142.
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

Art. 125
. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

Nesses termos, tem-se que, em sendo as disposições sobre a perda do posto e da patente dos Oficiais das Forças Armadas extensíveis aos Oficiais das Forças Auxiliares (PM e BM), a decretação da demissão do Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso será decretada por este E. Tribunal de Justiça quando (i) “
for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra”
ou quando (ii)
“o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado.”
(art. 142, §3º, inciso VI e VII da CFRB/88).

No caso nos autos, nota-se que o Oficial Militar ora apelado foi investigado por Inquérito Policial da Corregedoria de Portaria n. 024/1PM/CORREG/2009, do qual foi instaurado Conselho de Justificação (ato do Governo n. 119.353/2014), haja vista o oficial ter praticado, em tese, empréstimos financeiros com juros abusivos (agiotagem) trafico de influência, corrupção passiva e ameaça âmbito doméstico.

Consta do relatório do Conselho de Justificação (fls. 738/756), a conclusão dos membros a respeito da culpa do militar pela conduta de “cobrar dinheiro indevido” e de não observar a legislação pertinente ao Sistema Tributário, a Segurança Contra Incêndio e Pânico, o Estatuto Militar e o Regulamento Disciplinar Policial Militar.

O Governador do Estado de Mato Grosso decidiu, com base na recomendação da Procuradoria Geral do Estado, que o Capitão BM Noel Gomes era culpado das acusações que lhe foram impostas e que o oficial não reunia condições para permanecer nas fileiras da corporação, por ter incorrido no art. 2º, inciso I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei n. 3.993/1978, razão pela qual encaminhou os autos a este E. Tribunal de Justiça.

Aportados os autos, o Tribunal Pleno (Petição 100387/2015) proferiu acordão, de relatoria da i. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, proferindo o entendimento de que não compete a este Tribunal de Justiça aplicar pena de perda de praça/patente na esfera administrativa e, que seria competência desta Corte decidir apenas sobre a pena de praça/patente, se já houvesse sentença condenatória proferida pelo Juízo competente, restando assim ementado (id n. 44068464, pág. 2):

EMENTA

FEITO NAO ESPECIFICADO – EXCLUSAO DE BOMBEIRO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA - APURACAO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONSELHO DE DISCIPLINA DA CORPORACAO - REMESSA PARA PERDA DE PATENTE - FALTADE COMPETENCIA DO TRIBUNAL PARA DECLARACAO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO - INTERVENCAO DO ORGAO APENAS SE A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR - INCOMPETENCIA DECLARADA - INTELIGENCIA DOARTIGO 125, § 4°, DA CF. “(...) 4. No que diz respeito a competência para impor a penalidade pela transgressão praticada, Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art. 125, § 4º, da Constituição Federal apenas é aplicável a questões relacionadas com a perda de graduação dos praças, no caso de esta penalidade ser acessória ao crime militar. 5. Tratando-se de infração disciplinar imposta a soldado raso, apurada em processo administrativo, a competência para o ato de exclusão é da própria Administração. 6. Agravo Regimental não provido. ”(AgRg no RMS 44.166/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 24/06/2014).

(TJMT, Tribunal Pleno, Petição n. 100387/2015, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 15/05/2016)

Oportuna a transcrição de trechos do voto condutor:

“
Assim sendo, pode se concluir que nos crimes militares, ou seja, os processados e julgados no Juízo Militar, há necessidade de procedimento próprio para a mencionada exclusão, a ser apreciado pelo Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou pelo Tribunal de Justiça, naqueles Estados em que não existam Cortes castrenses, como é o que caso do Estado de Mato Grosso.

A propósito, o Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Agravo Regimental n.º 139854/2015 (Interposto nos autos da Petição n.º 121345/2015), recentemente, em 10/03/2016, decidiu que cabe a este Tribunal decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Todavia, o presente caso diverge do mencionado acima, como se demonstrará.

(...)

Porém, não compete a esta e. Corte aplicar a pena de perda de praça/patente na esfera administrativa. Seria competência desta e. Corte decidir sobre a pena de praça/patente, se já houvesse a sentença condenatória proferida pelo juízo competente
.

Nesse sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NATUREZA JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 268/STF. 1.
Cumpre distinguir duas hipóteses de perda da graduação de policial militar: a) a que decorre de ato de indisciplina incompatível com a função militar e tem cariz administrativo, podendo ser aplicada pela Administração; e b) a que configura pena acessória na esfera criminal, devendo ser julgada e processada em feito autônomo, perante o Tribunal de Justiça ou Militar, conforme a organização judiciária do respectivo Estado.
Precedente.
2. O segundo caso, isto é, a perda da graduação resultante de sentença penal condenatória transitada em julgado, tem natureza judicial, sendo este o caso dos autos
. 3. Ademais, na espécie, a decisão de perda da graduação do insurgente foi tomada pelo Plenário do Tribunal de Justiça Militar paulista nos domínios do Processo n. 1.316/14, mediante acórdão transitado em julgado em 18/8/2014, portanto, antes da data da impetração (16/12/2014). 4. O art. 5º, III, da Lei n. 12.016/09 dispõe: "Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] III - de decisão judicial transitada em julgado". No mesmo sentido é a Súmula 268/STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’(AgRg no RMS 48.123/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015) (grifei)

No caso, compete ao Chefe Maior da Corporação aplicar a pena disciplinar e submete-la ao Governador do Estado de Mato Grosso – Chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido, esta e. corte já apreciou:

‘FEITO NÃO ESPECIFICADO - EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA - APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONSELHO DE DISCIPLINA DA CORPORAÇÃO - REMESSA PARA PERDA DE PATENTE - FALTA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO - INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO APENAS SE A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR - INCOMPETÊNCIA DECLARADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CF.
O Tribunal de Justiça não tem a competência para declarar perda de patente de militar por indignidade para o oficialato nos casos em que a pena foi aplicada pelo Conselho de Disciplina da Corporação em procedimento administrativo; só sendo admitida sua intervenção se o ato resultar de decisão judicial proferida em ação penal pela prática de crime militar, nos termos do artigo 125, § 4º, da Carta Política Pátria
.’(Pet 133477/2009, DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/09/2011, Publicado no DJE 18/10/2011) (grifei).

(...)

Ante o exposto, de ofício declaro a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para aplicar a pena de perda de patente, como pretende o Governador do Estado de Mato Grosso. Em consequência, determino o retorno dos autos à origem a fim de que o Chefe do Poder Executivo, se assim, entender e quiser, tome as providências cabíveis. É como voto.” (grifou-se).

Desse modo,
por unanimidade, o órgão especial

declarou a incompetência do Tribunal para o julgamento da Justificação e determinou a remessa dos autos à origem, na qual o Governador do Estado referendou o ato demissório do requerente-apelado das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, em 24/07/2018
, nos seguintes termos:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, diante da proposta de aplicação de pena de reforma ex officio, formulada no bojo do Conselho de Justificação instaurado em face do capitão bombeiro militar NOEL GOMES DE OLIVEIRA, inscrito no RG n° 000.132 CBM—MT, CPF sob o n° 303.210.421—15, Matricula Funcional n° 22859. RESOLVE: 1. Acatar na integra a recomendação da Procuradoria— Geral do Estado contida no Parecer n° 102/SGACI/2018, para: a) reconhecer a impropriedade do pedido formulado pelo Comandante do Corpo de Bombeiros; b) certificar ter ocorrido a preclusão consumativa no que tange a apreciação da matéria, tendo em vista que terminou a fase administrativa sobre a pronúncia do juízo de culpabilidade do autor, remanescendo tão somente o juízo de aplicação da sanção; e c) ratificar as decisões exaradas nos processos n°s 96843/2015 {f|s. 791/795} e 386316/2015 (fls. 48/55). 2. Por conseguinte, aplicar, considerando o teor do acordão proferido na Petição n° 100387/2015 pelo TJMT, ao CAP BM NOEL GOMES DE OLIVEIRA, a penalidade de perda de posto e da patente sem direito à remuneração e indenização, por considera-lo indigno de permanecer no oficialato, em razão de ter incorrido no artigo 2°, inciso I, alínea "a", "b" e "c" da Lei n° 3.993/1978, já que é culpado da acusação que lhe foi imputada pela Portaria n° O24/1PM/CORREG/2009, conforme apurado no Conselho de Justificação. 2. Determinar que se notifique o interessado e seu defensor, pessoalmente, se houver, enviando-lhes o inteiro teor desta decisão.

Em seguida, cientifique a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Corpo de Bombeiros a respeito da decisão.

Cumpra-se com urgência.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 24 de julho de 2018.

PEDRO TAQUES

Governador do Estado

Essa decisão foi questionada judicialmente em Ação Anulatória. Na origem, após instrução, sobreveio a sentença ora apelada que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação anulatória por entender, em síntese, pela
“invalidade de competência do ato de demissão praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso que excluiu o autor NOEL GOMES DE OLIVEIRA das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar, Ato Governamental processo n° 383125/2017, publicado Diário Oficial n° 27307, de 24 de julho de 2018, (fls. 105-PDF), confirmado através do Ato n° 700/2019, publicado em Diário Oficial n° 27441, de 11 de fevereiro de 2019, (fls. 119-PDF), devendo ser regularmente processado pelo Conselho de Justificação perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos art. 142, §3º, incisos VI e VII da Constituição Federal.”

Contra a sentença ora apelada, o Estado de Mato Grosso, com vistas a preservar a competência do Tribunal Pleno deste e. Tribunal propôs Reclamação Criminal, com o objetivo de garantir a observância do acórdão prolatado nos autos do Procedimento n. 100387/2015, acima mencionado.

Por maioria, a Reclamação Criminal (1007524-53.2020.8.11.0000) foi julgada improcedente pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o acordão, de relatoria do i. Des. Luiz Ferreira da Silva,
que manteve inalterada a sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de origem
, restou assim ementado:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL PARA PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA – SENTENÇA QUE ANULOU ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 1.
QUESTÃO DE ORDEM:
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA QUE RETIROU DO ÓRGÃO ESPECIAL A COMPETÊNCIA PARA JULGAR CASOS DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAIS MILITARES E DA GRADUAÇÃO DOS PRAÇAS TRANSFERINDO-A À TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIIDAS – OBSERVÂNCIA DO ART. 988, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 19, I,
V
, DO RITJMT – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA – 2.
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR– INOCORRÊNCIA – NÃO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – REJEIÇÃO – 3.
MÉRITO:
SENTENÇA QUE ANULOU ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA APENAS PARA JULGAMENTO DOS CASOS DE PRÁTICA DE CRIMES MILITARES EM QUE JÁ EXISTE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO COMPETENTE – ENTENDIMENTO SUPERADO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE, EM PROCESSO CRIMINAL (COMO PENA ACESSÓRIA) OU ADMINISTRATIVO, QUANDO O OFICIAL MILITAR FOR CONSIDERADO INDIGNO OU INCOMPATÍVEL COM O OFICIALATO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Diante das mudanças normativas relativas à competência interna deste Tribunal de Justiça, cabe à Turma de Câmaras Criminais Reunidas a apreciação da reclamação que, embora não trate de pedido de decretação de perda do posto e da patente por militar, pretende preservar a competência de acórdão que tem esse tema como matéria de fundo.

2. É incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar na esfera militar se entre a data dos fatos até a instauração do Conselho de Justificação não transcorreram mais de seis anos, tampouco entre a instauração do Conselho de Justificação e o ato que redundou na penalidade imposta ao militar.

3. O oficial da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares
só perde o posto e a patente se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato por decisão judicial,
não podendo, pois, ser demitido
ex officio
por ato emanado do Governador do Estado com base em processo disciplinar ou administrativo, sendo, pois, necessária a apreciação do caso pelo Tribunal de Justiça, cuja competência não se restringe aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente
.

Reclamação criminal julgada improcedente.

(grifou-se).

Por pertinência meritória, transcrevem-se trechos do voto condutor da mencionada Reclamação Criminal, a modo de integralizar sua
ratio decidendi
aos fundamentos do presente voto:

“Inicialmente, cumpre ressaltar que, segundo o Estatuto dos Militares – Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014 –,

posto
é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado e confirmado em carta patente. Ao passo que
patente
é o documento individual onde consta, para cada oficial, o posto e o corpo ou quadro a que pertence, a fim de se fazer prova dos direitos e deveres que lhe são assegurados por lei.

Nos termos da Constituição Federal, o oficial das Forças Armadas e os oficiais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares só perderão seus postos e patentes se forem julgados indignos do oficialato ou com ele incompatível por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial em tempo de guerra, tal como preconizam os dispositivos (...)

Considera-se
indigno
do oficialato, o oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no art. 44 do Estatuto dos Militares. Por sua vez,
incompatível
com o oficialato é o oficial cuja índole e modo de proceder não se harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional.

Assim, da interpretação dos preceptivos acima mencionados, infere-se que o oficial da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares
só perde o posto e a patente se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato por decisão judicial, não podendo, pois, ser demitido
ex officio
por ato emanado do Poder Executivo Estadual com base em processo disciplinar ou administrativo.

Isso, porque a Carta Política do Brasil atribuiu, de forma implícita, vitaliciedade aos oficiais militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e aos oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (arts. 142, § 3º, VI, e 42, § 1º, da Constituição Federal), ao estabelecer que o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra (art. 142, § 3º, VI, da Constituição Federal).

Além do mais, a
Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
–, a respeito da necessidade de decisão judicial para perda do posto e da patente do oficial, assim dispõe no seu art. 65:

Art 65.
O Oficial possui vitaliciedade, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitado em julgado no Tribunal de Justiça, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII da Constituição Federal
.
Negritamos

Cumpre destacar, ainda nesse diapasão, que os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso se submetem ao Conselho de Justificação, regulamentado pela Lei n. 3.993/78, cujo processo é destinado a julgar a incapacidade desses membros para permanecerem na ativa, criando aos referidos militares, ao mesmo tempo, condições para se justificar.

Como se sabe, processo no Conselho de Justificação tem natureza híbrida, constituído de duas etapas: (
i
)
de instrução
, a ser realizada por uma Comissão Processante, assegurando-se ao justificante a ampla defesa e o contraditório; (
ii
)
de julgamento
, pelo Comandante da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, conforme a vinculação do justificante. Nos termos do art. 13, V, da Lei Estadual n. 3.993/78, recebido do Conselho de Justificação, incumbe ao Governador do Estado promover a remessa do processo ao Tribunal de Justiça, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos no seu despacho, tal como ocorreu no caso vertente, em que o Governador do Estado, após acolher o relatório do Conselho de Justificação que considerou o Noel Gomes de Oliveira culpado e, por esse motivo, incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido no previsto no art. 2º, I, alíneas
a
,
b
e
c
, da Lei Estadual n 3.993/78, corretamente determinou a remessa do processo oriundo do Conselho de Justificação para exame julgamento por esta Corte de Justiça.

A propósito, a questão da competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças já foi discutida por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, quando do julgamento da Questão de Ordem na Petição n. 107.323/2018, tendo este órgão fracionário, por maioria, modificado o entendimento anterior no sentido que a competência desta Corte de Justiça se restringiria aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente, para reconhecer a competência desta Corte de Justiça em casos que tais.

Veja-se este trecho do voto prolatado pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri no julgamento supracitado, no qual fez as seguintes ponderações:

[...]
De fato, apenas o Poder Judiciário pode decretar a perda do posto e da patente, em processo criminal (como pena acessória) ou administrativo, quando o oficial militar for considerado indigno ou incompatível com o oficialato, pela prática de uma das condutas especificadas nos itens I, III, IV e V do art. 2º da Lei n. 3.993/1978.

A própria Constituição Federal, ao prescrever que “ o oficial
só
perderá o posto e a patente se for considerado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, § 3º, VI), acabou por criar uma espécie de vitaliciedade, cuja perda depende do pronunciamento de um Tribunal Militar (no caso das Forças Armadas) ou Tribunal de Justiça (no caso de oficiais das Policias Militares e do Corpo de Bombeiros).

Isso não significa, entretanto, que a perda do posto e da patente somente se dá quando o julgamento tiver natureza criminal e houver imposição de pena acessória de perda do cargo. Fosse assim, nenhuma falta disciplinar — mesmo as incompatíveis e indignas com o oficialato — jamais poderia levar à perda do posto e da patente se ela também

não fosse considerado crime e a pena imposta não ultrapassasse dois (2) anos.

Evidentemente, essa não foi a intenção do legislador constituinte.

O oficial militar pode sim perder as suas insígnias por falta disciplinar que venha cometer, desde que o processo administrativo seja julgado por Tribunal Militar ou Tribunal de Justiça, como uma das etapas dele.

Este é o procedimento traçado na Lei Estadual n. 3.993/1978. [...]
Negritamos

Além disso, impende-se destacar que o entendimento adotado neste voto está em consonância com as disposições da Lei Estadual n. 3.993/78, que em seu art. 14 é clara ao dispor que “
É da competência do Tribunal de Justiça do Estado, julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido pelo Governador do Estado
”.

Por conta disso,
é forçoso reconhecer a competência desta Corte de Justiça para atuar no processo administrativo oriundo do Conselho de Justificação, para análise da perda do posto e da patente de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, uma vez que tal punição sempre prescinde de decisão judicial, independentemente da natureza dela, se criminal ou administrativa
, impondo-se afirmar, mais uma vez, que o entendimento exarado no acórdão prolatado nos autos do Procedimento n. 100.387/2015, pelo Tribunal Pleno, sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, no sentido de que a competência desta Corte de Justiça
se restringe aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente está equivocado
, motivo pelo qual não se pode excogitar em inobservância da autoridade do referido acórdão por parte do Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, ao anular o ato de demissão praticado pelo Governador do Estado que excluiu Noel Gomes de Oliveira das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a presente reclamação, mantendo inalterada a sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela n. 28045-41.2019.811.0042, proposta por
Noel Gomes de Oliveira
, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá.

(grifou-se)

De notar, portanto, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, quando do julgamento da Questão de Ordem na Petição n. 107.323/2018, firmou novo entendimento a respeito do tema em vértice, a fixar que este e. Tribunal de Justiça é competente para declarar a perda do posto e da patente ou determinar a reforma do oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar considerado incapaz de permanecer na atividade pelo Conselho de Justificação, consoante ementa:

QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO GOVERNADOR DO ESTADO – INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER HÍBRIDO, EM PARTE ADMINISTRATIVO, EM PARTE JUDICIAL – DISTINÇÃO ENTRE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E A PERDA DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULAR N. 673 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO PRIMEIRO CASO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 125, § 4º, E 142, § 3º, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E DO ART. 14 DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – NECESSIDADE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS RECONHECIDA – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA COM A DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas é competente para declarar a perda do posto e da patente ou determinar a reforma do oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar considerado incapaz de permanecer na atividade pelo Conselho de Justificação.
Inteligência dos artigos 125, § 4º, e 142, § 3º, inciso VI, da Constituição da República, do art. 14 da Lei Estadual n. 3.993/1978 e do art. 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Necessidade de revisão da jurisprudência desta Corte
. Inaplicabilidade do enunciado sumular n. 673 do Supremo Tribunal Federal em relação aos oficiais. Necessidade, nesta hipótese, de procedimento de caráter híbrido – em parte administrativo, em parte judicial. Entendimento consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal Militar no tocante à recepção, pela ordem constitucional vigente, da Lei n. 5.836/1972, que está para os oficiais das Forças Armadas como a Lei Estadual n. 3.993/1978 está para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0107323-57.2018.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

A propósito, convém destacar que Emenda Regimental n. 35/TJMT, de 17 de janeiro de 2019, alterou os artigos 19 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, para modificar a competência das Câmaras Criminais Reunidas quanto os
“os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais, e da graduação das praças”,
conforme nova disposição do art. 19, inciso I, alínea “v” do RITJMT.

Nesses termos, considerando a alteração legislativa interna sobre a competência das Câmaras Criminais para tratar do tema em apreço, torna-se impositivo que se assuma a fundamentação colhida pela jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em nível de reclamação aplicável e referente imediatamente a este processo, a reconhecer, portanto, o acerto da sentença apelada que reconheceu a competência deste e. Tribunal de Justiça para decidir sobre a perda do posto e da patente do Oficial Bombeiro Militar, ora apelado.

Em face do exposto,
NÃO
conheço da Remessa Necessária e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário para manter inalterada a sentença.

Diante da iliquidez da sentença, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, tal qual consignado na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022